Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721387-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLENA PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MILLENA PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0739823-56.2023.8.07.0003, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59305188). Todavia, não colacionou aos autos documentos a subsidiar seu requerimento. A recorrente foi intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo (ID 59660856), entretanto peticionou requerendo dilação do prazo (ID 60027485). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Transcorrido o prazo, não há razão para deferir o pedido de dilação do prazo. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 15:45:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador